Tribunal: TJDFT
Processo: 0727059-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0727059-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: EDUARDO HERMINIO NORONHA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO I A d. Procuradoria de Justiça manifestou que, infrutífera a intimação da vítima - “porque o endereço e o número de telefone estão incorretos” - verifica-se que o número de telefone constante no mandado – (61) 9 9858-7772 – diverge daquele pelo qual houve sucesso no contato com a vítima – (61) 9158-77XX, conforme consta nos autos do inquérito. E a decisão de ID 73723943 determinou a intimação do advogado da vítima (procuração ID 231185954), sem prejuízo da intimação pessoal desta. Pelo exposto, a Procuradoria de Justiça, por ora, oficia pela nova tentativa de intimação pessoal da interessada V. G. N. S., pelo telefone (61) 9158-77XX, para a apresentação de resposta à reclamação, no prazo regimental. Sem prejuízo da diligência acima, oficia-se pela intimação da interessada pelo seu advogado constituído, para a mesma finalidade. Em seguida, com a juntada da resposta à reclamação ou o transcurso in albis do respectivo prazo, pede-se nova vista dos autos, para manifestação conclusiva sobre a demanda.” (ID 74409772). À Secretaria, para, como requer a d. Procuradoria de Justiça - intimar pessoalmente a vítima V. G. N. S., pelo telefone (61) 9158-77XX, bem como, por publicação, o advogado por ela constituído, para apresentar resposta à reclamação (ID 74409772). Transcorrido o prazo para resposta, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de julho de 2025. Desembargador JAIR SOARES